Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002149-37.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), EDINALDO LEANDRO BARRETO - CPF: 038.432.341-32 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002149-37.2021.8.11.0000

EMBARGANTE(S):
EDINALDO LEANDRO BARRETO

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA REJEITADO –
OMISSÃO –
INEXISTÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável, o que não é admitido pela via utilizada.

Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
EDINALDO LEANDRO BARRETO
em face do v. acórdão de ID n. 84004977, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo mesmo, no qual se objetivava o reconhecimento da conexão da ação de título executivo extrajudicial, lastreada na Cédula de Crédito Bancário sob no. 492.102.245, com a ação de cobrança securitária, em tramite no Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.

Nas razões recursais, juntadas no ID n. 85039476, o embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, que não considerou a amplitude da ação de cobrança, na qual, além de se discutir saldo de indenização securitária, também se debate todos os pactos existentes entre as partes.

Diz que na ação securitária foi pontuado o direito à prorrogação das dívidas oriundas do crédito rural, em atenção ao Manual do Crédito Rural e da Circular do BNDES, aos quais está vinculada a instituição financeira embargada, que não pode se furtar em aplicar as normativas, constituindo direito subjetivo do embargante o alongamento da dívida originada do crédito rural.

Por tais fundamentos, advoga a existência de continência em razão da maior abrangência da ação de cobrança securitária, de modo que deve ser modificado o pronunciamento embargado para que sejam reunidas as ações.

Pede, então, seja sanada a omissão no v. acórdão, a fim de que seja enfrentado o tema da continência e conexão, considerando o direito invocado pelo embargante em ter sua dívida oriunda do crédito rural prolongada.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento dos embargos (ID n. 86515454)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração sustentando a existência de omissão no acórdão assim ementado,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA REJEITADO – ALEGADO RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE MESMA CAUSA DE PEDIR OU DO PEDIDO – DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC/2015
).

Inexistindo prejudicialidade entre a ação de cobrança e a ação executiva do título extrajudicial, e a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, já que diferentes a causa de pedir e o pedido, não há que se falar em conexão das demandas.

Recurso desprovido.”

O vício da omissão apontado reside no afastamento da conexão da demanda originária com a ação securitária em trâmite perante a 7a Vara Cível de Campo Grande/MT, sem observar a amplitude do
direito invocado pelo embargante em ter sua dívida oriunda do crédito rural prolongada.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” –
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não vislumbro a alegado vício, isto porque o acórdão embargado enfrentou expressamente o ponto tido por omisso ao pronunciar afastando a identidade da causa de pedir ou do pedido, e a ausência de decisões conflitantes.

Veja:

“[...] Como se sabe, a conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a eficiência processual e evitar a prolação de decisões contraditórias.

Sem embargo, no caso em pauta, como bem consignado pelo togado
a quo
, não há prova da existência de conexão e de continência entre as duas ações, pois, ao que se constata dos autos na ação de conhecimento em tramite perante o Juízo de Campo Grande/MT, objetiva-se, resumidamente, o recebimento do saldo do prêmio do seguro contratado, ao passo que a Execução de Título Extrajudicial proposta na origem objetiva a quitação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia.

Assim, a despeito de referirem-se sobre o mesmo título executivo, não há a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo porque inexiste a possibilidade de decisões conflitantes nas duas demandas, mostrando-se, pois, escorreita a decisão agravada. [...]”

Dessarte,
diferente do que advoga o embargante, não se pode reconhecer a conexão entre a ação de execução e ação securitária que tramita em comarcas de Estados diversos, haja vista que, apesar de nesta pender outra demanda entre o embargante e o embargado, não se identifica identidade de pedido ou a causa
pretendi.

De mais a mais, cabe ao juízo da ação securitária oficiar solicitando a suspensão da presente execução, caso entenda que o julgamento daquela demanda possa refletir na lide executiva.

Ao que se afigura, o embargante objetiva, por via dos aclaratórios, rediscutir matéria já debatida pelo Colegiado
, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 0001361-26.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021